Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-29.2021.8.11.0035
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-29.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MEDEIROS - CPF: 127.616.288-02 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITA AOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de dialeticidade somente se configura quando o recurso se limita a reproduzir os argumentos da petição inicial ou não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica quando há impugnação específica e fundamentada.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a tríplice função da reparação: compensatória, punitiva e pedagógica. Em casos de fraude contra pessoa idosa, com desconto indevido em benefício previdenciário, mostra-se adequado o aumento da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com precedentes desta Corte.

Não há falar em sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial na demanda, devendo-se aplicar a regra do art. 86, §2o, do CPC, que prevê a responsabilização integral da parte vencida quando o decaimento da parte contrária for mínimo.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o provimento do recurso e a atuação eficaz do patrono da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSÉ DE MEDEIROS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, materiais e tutela provisória de urgência no 1000500-29.2021.8.11.0035, movida em face de BANCO SAFRA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 000016613142 e dos descontos decorrentes do referido instrumento contratual; (ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, com compensação do valor de R$2.146,94, devidamente corrigido, que fora depositado em favor da autora, e com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; (iii) condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do evento danoso (inicialmente fixada em 04/09/2017) e (iv) em razão da sucumbência recíproca, determinar a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação ou, se irrisório, sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida à autora.

Contra esse
decisum
, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, acolhidos com efeitos modificativos, exclusivamente para corrigir erro material na data do evento danoso, fixando como marco inicial a data da assinatura do contrato fraudulento – 26/10/2020, em vez de 04/09/2017 como constava da sentença.

Nas razões recursais de Id. . 296684006, a apelante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de que o
quantum
fixado mostra-se irrisório diante da gravidade do ilícito, da condição de hipervulnerabilidade da vítima (idosa, aposentada) e da reprovabilidade da conduta do banco, cuja responsabilidade objetiva foi reconhecida.

Requer, ainda, majoração dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 296684010, por meio das quais a parte apelante aventa preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Não houve recolhimento do preparo recursal, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que a autora/apelante, idosa e aposentada, alegou ter sido vítima de fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimo consignado (contrato no 000016613142), com descontos mensais realizados sobre seu benefício previdenciário. A relação contratual foi impugnada por meio de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios.

Após a produção de prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura, o Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, e fixando sucumbência recíproca.

Foram opostos embargos de declaração para retificar erro material quanto à data do evento danoso, sendo a sentença corrigida para constar como marco temporal 26/10/2020.

Inconformada, a autora interpôs apelação visando a majoração dos danos morais para R$10.000,00, além de majoração dos honorários advocatícios, cujos pedidos passo a analisar.

Pois bem

Da Preliminar Contrarrecursal de Ausência de Dialeticidade.

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, a petição de apelação deve conter, além dos nomes e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão recorrida, requisitos que foram integralmente observados pela parte apelante.

Ao compulsar as razões recursais, verifica-se que a apelante identificou com precisão o conteúdo do julgado que pretende ver reformado, demonstrando de forma articulada e fundamentada a insatisfação com o valor fixado a título de danos morais, considerado desproporcional diante da extensão da lesão, da hipervulnerabilidade da parte autora e da reprovabilidade da conduta da instituição financeira.

Além disso, a apelante questionou os honorários sucumbenciais.

Desse modo, tenho no presente caso, que a peça recursal não apenas ataca os fundamentos da sentença, como o faz com base em jurisprudência, doutrina e análise das provas constantes dos autos, sendo evidente a existência de correlação lógica e argumentativa entre os fundamentos da decisão e os pontos impugnados no recurso.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do Dano Moral.

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser
majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, estando tal quantia condizente com a fixação desta Câmara Cìvel em casos semelhantes.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, com a divisão das despesas processuais e da verba honorária em 50% para cada parte.

Todavia, a análise do provimento jurisdicional revela que o decaimento da parte autora foi mínimo, uma vez que obteve tutela de urgência confirmada, declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Nos termos do § 2o do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Assim, afasto a sucumbência recíproca reconhecida na origem, e atribuo exclusivamente ao réu/recorrido o ônus da sucumbência.

No que concerne ao valor dos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); afastar a sucumbência recíproca, reconhecendo que o decaimento da autora foi mínimo, nos termos do art. 86, § 2o, do CPC; redistribuir os ônus da sucumbência exclusivamente em desfavor do réu, incluindo custas e honorários e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025